Tribunal: TJDFT
Processo: 0728824-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR APARELHO BPAP. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NO FORNECIMENTO DO APARELHO À PACIENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO FORNECIMENTO DO APARELHO. EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte MATERIAL: BPAP, 5/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak (código SES/BR- 30345/407630), sob máscara oronasal (provavelmente tamanho M códigos SES/BR- 35911/454313, mas o tamanho da máscara deverá ser reavaliado no momento da aquisição, pois a depender de modelo e marca pode variar), com umidificador aquecido, com IPAP 12cmH20, EPAP 8cmH20, VC 320m1, FR 12cpm, Tins 1,3seg, com umidificador aquecido, nos termos da prescrição médica anexa.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a não concessão de prazo para o cumprimento da obrigação acarretará prejuízos irreversíveis à parte autora, que já sofre graves consequências, além de correr RISCO DE ÓBITO. No mais, afirma que não pode o Poder Judiciário proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, pois a sentença se torna inócua em termos materiais, uma vez que não se poderá requerer o seu cumprimento. O título é inexequível.
III. Nos termos dos arts. 20 e 22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo douto Juízo sentenciante, o relatório médico acostado aos autos não indica a necessidade de fornecimento imediato, sendo que há outros pacientes que aguardam atendimento, ficando demonstrado que o atendimento pode ser feito dentro de um prazo razoável a fim de não frustrar os que estão a frente da parte autora na fila para recebimento do equipamento.
VI. No mesmo sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça (id 39519522 - p.1/3) [...] No caso dos autos não restou suficientemente esclarecido a preponderância da situação do paciente sobre outros casos em que se requer o uso do aparelho solicitado, o que poderia ter ocorrido pelo simples relatório médico indicando que a situação era prioritária frente a outras indicações para uso do mesmo aparelho ou que se trata de situação singular, que preponderaria sobre a maioria dos casos indicativos do uso da referida máscara. Observa-se que o pedido foi efetuado no dia 14 de abril deste ano, sendo que no dia 26 de maio o autor já tinha proposto a demanda. O Enunciado n. 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ preleciona que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”, o que não se verifica na espécie. Além disso, o Distrito Federal informou que a máscara está disponível e que o aparelho BPAP apresenta Pedido de Aquisição de Material – PAM já expedido, sendo que tão logo ocorra a conclusão do processo de aquisição, o material será fornecido (ID 39161683). Observa-se, ainda, que a paciente se encontra em 45o na lista de espera para recebimento do aparelho e será convocada para entrega assim que estiver disponível. Portanto, inexistindo justificativa de urgência que autorize a subversão da lista de espera, bem como a existência de pedido de aquisição do material, com pedido de aquisição expedido, o pedido recursal não merece provimento.
VII. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores quando existem milhares em situação similar à da requerente e centenas aguardando o fornecimento do aparelho BPAP com urgência.
VIII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar urgência) nada impede seja postulada e comprovada na fase de cumprimento de sentença, quando então pode ser fixado prazo razoável.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).